Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-22.2017.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000056-22.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Saúde]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso e julgou prejudicada a remessa necessária.

E M E N T A

REMESSA
NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO (SVO) -

OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
–

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - AFASTABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA

1.
“Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres (..)”.

(N.U 0004959-29.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

2. Os serviços de investigação e/ou verificação de óbitos, que visam a resolução de casos de falecimentos por causas mal definidas e a busca da plena notificação dos falecimentos ao Sistema Único de Saúde, devem ser instalados para garantir a população o direito de sepultar seus falecidos.

3. Comprovadas a ineficiência e a precariedade dos serviços públicos prestados no munícipio, a implementação do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO se faz necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa necessária e recurso de Apelação Cível

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da
Comarca de Alta Floresta/MT
, que na Ação Civil Pública

no 0001772-02.2017.8.11.0040 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
em que objetiva a instalação do Serviço de Verificação de Óbitos na cidade de Alta Floresta, na qual foi julgada improcedente a pretensão inicial ao fundamento que o pleito do Apelante afronta o princípio da separação dos poderes.

Como causa de pedir recursal, o Apelante sustenta, em síntese, que a negativa no fornecimento de serviço público, cuja ausência gera risco à vida ou grave risco à saúde da pessoa humana, também é ato que viola o dever do Estado de garantir a saúde de todos, imposto pela Constituição Federal (artigo 196).

Aduz que se trata “de saúde pública, vez que atinge de forma direta o tratamento dispensado pelos hospitais aos casos de óbito, afetando seu funcionamento e, por consequência, a prestação do serviço prestado à população e, indiretamente, a segurança da sociedade em relação à garantia de que os procedimentos que impedem uma contaminação populacional em pequena ou até mesmo larga escala, estão sendo seguidos”.

Assevera que falecendo alguém de morte não violenta na sexta-feira após às 17 horas, a família do falecido (a) é obrigada a aguardar, pelo menos, até a segunda feira pela manhã para o sepultamento.

Afirma que tentada a via administrativa para a solução do problema, esta resultou inexitosa, não restando ao Ministério Público outra alternativa a não ser socorrer-se do Poder Judiciário com o intuito de preservar os direitos e garantias fundamentais da população em geral, pleiteando pela criação de um órgão cuja existência já firmou-se necessária pelo Ministério da Saúde, em âmbito nacional.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões a apelação – id. 2584119 -.

Em seu recurso, a Fazenda Municipal alegou desrespeito à fila administrativa para atendimento de saúde e a ausência de cumprimento dos requisitos de comprovação de hipossuficiência econômica, urgência na prestação de serviços e da negativa do poder público.

Contrarrazões no sentido de desprover o recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo provimento do apelo – id. 2887524 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, Remessa necessária e recurso de Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da
Comarca de Alta Floresta/MT
, que na Ação Civil Pública

no 0001772-02.2017.8.11.0040 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
em que objetiva a instalação do Serviço de Verificação de Óbitos na cidade de Alta Floresta, na qual foi julgada improcedente a pretensão inicial ao fundamento que o pleito do Apelante afronta o princípio da separação dos poderes.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais apresentada na Apelação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Na hipótese dos autos, o Ministério Público alega que há omissão do Apelado em proporcionar na instalação do Serviço de Verificação de Óbitos na sede da comarca.

Com efeito, é certo que pretensão pleiteada pelo Ministério Público Estadual não ofende a separação dos poderes, bem como o poder discricionário do Executivo.

Importante consignar que não desconheço que deve sempre ser considerado o Princípio da Separação dos Poderes, a fim de se evitar excessiva interferência do Poder Judiciário na esfera do Poder Executivo, responsável pela análise e efetiva adoção de políticas públicas.

Contudo, tal princípio não deve se sobrepor quando se encontra em questão, a violação de direito fundamental garantido constitucionalmente, hipótese em que torna-se possível a ingerência do Judiciário nas demais esferas dos poderes.

Veja, que diferente não é o entendimento do STF acerca do tema:

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL . I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5o, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido. (RE 592581/RS, Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 13/08/2015)

Ainda, este Sodalício tem entendido no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE GINÁSIO ESPORTIVO – SEGURANÇA DO CIDADÃO E TORCEDOR – DIREITO CONSTITUCIONAL E ESTATUTO DO TORCEDOR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTEÇA RATIFICADA. A ação tem por objetivo, assegurar aos cidadãos, em especial aos torcedores, a segurança, a acessibilidade, a higiene e qualidade das instalações físicas do estádio onde são realizados eventos esportivos, nos termos dos artigos 13 e 28 da Lei no 10.671/2003 (estatuto do Torcedor
). Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres,
como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

(N.U 0004959-29.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — MANTER EM SITUAÇÃO REGULAR UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA — POSSIBILIDADE — FALTA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SALUBRIDADE E SEGURANÇA — NÃO ATENDIMENTO À NORMATIZAÇÃO BRASILEIRA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E DE ACESSIBILIDADE A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS — VERIFICAÇÃO — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA. Evidenciada a omissão/demora do Município em propiciar condições mínimas de salubridade e segurança a Unidades de Saúde da Família localizadas nesta Capital, que não atendem sequer à normatização brasileira de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade a pessoas com necessidades especiais, possível se afigura obrigá-lo, pela via judicial, a realizar as reformas necessárias, a fim de assegurar direito fundamental do cidadão de ter acesso a serviço público de saúde de qualidade. Quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes. Recurso não provido. Sentença ratificada.”

(Apelação / Remessa Necessária 60580/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 06/10/2015) (destaquei)

Oportuno registrar que, a disponibilização de médico capacitado para exercer a atividade em questão, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para nomeação, ainda que precária, do profissional requisitado.

Com efeito, a regulamentação do Serviço de Verificação de Óbito – SVO está amparada tanto pela Portaria no 116/2009 do Ministério da Saúde, quanto pela Lei Complementar Estadual no 183/2004,
in verbis
:

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

Art. 1o Fica instituído o Serviço de Verificação de Óbito - SVO no Estado de Mato Grosso, para os casos de morte não decorrente de violência.

Art. 2o Para gerir o SVO no Estado de Mato Grosso, fica criada a Coordenadoria do Serviço de Verificação de Óbito.

Art. 3o Compete à Coordenadoria do Serviço de Verificação de Óbito - CSVO:

I - realizar as necropsias de pessoas falecidas em decorrência de morte natural sem assistência médica ou de óbito sem causa conhecida;

II - proceder ao registro de óbito e expedir guia de sepultamento, dentro dos prazos legais, para corpos necropsiados e não reclamados, observando, se cabível, o disposto na Lei Federal no 8.501, de 30 de novembro de 1992;

III - encaminhar ao Instituto Médico Legal - IML os casos que haja suspeita de morte violenta, verificada antes ou no decorrer da necropsia, bem como aqueles de morte natural em que persista a não identificação da causa mortis;

IV - fiscalizar o trânsito de cadáveres, ossadas e restos exumados, nos casos de morte natural;

V - fazer as necessárias comunicações aos bancos de dados oficiais e, quando solicitado, a outros órgãos interessados, nos casos em que, após exames complementares, for modificado ou completado o diagnóstico da causa básica da morte;

VI - notificar à vigilância epidemiológica estadual, para repasse ao município de procedência, os óbitos por doenças de notificação compulsória;

VII - fornecer à vigilância epidemiológica estadual, para repasse aos municípios de procedência, relatórios mensais dos procedimentos e diagnósticos post mortem realizados;

VIII - fiscalizar embalsamentos e formalizações de acordo com a legislação sanitária e convenções internacionais em vigor;

IX - celebrar convênios e termos de cooperação técnica com entidades públicas e privadas;

X - prestar colaboração técnica, didática e científica aos departamentos de patologia das faculdades de medicina, órgãos afins ou outros interessados, participando de seus trabalhos;

XI - promover e estimular a divulgação de conhecimentos através de cursos, simpósios e congressos na área afim.

Parágrafo único Na hipótese de incidência do inciso II do art. 3o desta lei, o sepultamento poderá ser feito 48 (quarenta e oito) horas após a necropsia, salvo no caso de cadáveres putrefatos, hipótese em que poderá ser feito imediatamente.

Art. 4o Os corpos encaminhados ao SVO somente serão restituídos às famílias após necropsia, devidamente acompanhados de atestado de óbito.

Parágrafo único No caso de apresentação de dois atestados de óbito para o mesmo corpo, será considerado válido aquele expedido pelo Serviço de Verificação de Óbito, após a realização da necropsia.

Art. 5o Os Oficiais de Registro Civil nos municípios onde haja Serviços de Verificação de Óbito deverão se abster de registrar óbitos sem causa definida, até o resultado da necropsia.

Parágrafo único Não serão cobrados emolumentos pelos registros dos atestados de óbito expedidos pelo Serviço de Verificação de Óbitos, observados os parâmetros estabelecidos na Lei Federal no 9.534, de 10 de dezembro de 1997.

Art. 6o A Secretaria de Estado de Saúde - SES, através da Coordenadoria do Serviço de Verificação de Óbito, organizará e implementará, em co-gestão com as Secretarias Municipais de Saúde, o Serviço de Verificação de Óbito em cada município.

Art. 7o Nos municípios do Estado onde não houver SVO, os óbitos de pessoas falecidas de morte natural sem assistência médica deverão ter seus atestados fornecidos por médico credenciado pela Secretaria de Estado de Saúde.

§ 1o Na falta de médico credenciado pela Secretaria de Estado de Saúde - SES, o atestado poderá ser fornecido por qualquer outro médico que proceder ao atendimento da pessoa falecida.

§ 2o Em qualquer dos casos, deverá constar do atestado que a morte ocorreu sem assistência médica.

Art. 8o Ficam criados os seguintes cargos em comissão:

I - 1 (um) cargo de Coordenador do SVO, nível DAS-4 ;

II - 1 (um) cargo de Gerente de Diagnóstico do SVO, nível DAS-2;

III - 1 (um) cargo de Gerente de Co-Gestão do SVO, nível DAS-2.

Art. 9o As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta da Secretaria de Estado de Saúde - SES.

Art. 10 Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

No caso, os munícipes de Alta Floresta, aos finais de semana, estão passando por dificuldades para enterrar seus falecidos quando a causa morte não é de violência ou
de cujus
não estava na dependência hospitalar, uma vez que depende do atestado ou declaração de óbito.

Por sua vez, as unidades básicas de saúde do município estão fechadas
e
as únicas instituições públicas que funcionam em regime de plantão com médico que pode atestar a morte se recusam a presar o serviço sob o fundamento que não é de sua competência a realização.

O Ministério Público tentou procurar uma solução amigável para a necessidade dos munícipes, mas não obteve êxito, conforme Ata de Reunião entre as instituições - (Secretaria de Saúde, Hospital Regional de Alta Floresta Albert Sabin, POLITEC, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil e Corpo de Bombeiros).

Logo, comprovadas a ineficiência e a precariedade dos serviços públicos prestados no munícipio, a implementação do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO se faz necessária.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. EX OFFICIO. RECURSOS VOLUNTÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML. SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS - SVO. COMPETÊNCIA ESTADUAL E MUNICIPAL. LEI FEDERAL No 11.976/09. PORTARIA No 1.405/06, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEFICIÊNCIA E PRECARIEDADE DOS SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE MULTA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Segundo a norma exteriorizada no artigo 129, III, da Constituição da República de 1988, a ação civil pública tem por objetivo a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. II. Ao Judiciário, quando provocado, compete verificar tão somente se há compatibilidade do ato administrativo com a lei ou com a Constituição da República, sendo-lhe vedada a análise do mérito administrativo. III. Os Serviços de Verificação de Óbito - SVO deverão, obrigatoriamente, funcionar de modo ininterrupto e diariamente para a recepção de corpos, atendendo à legislação sanitária vigente, de acordo com o disposto na Portaria no 1.405/06, do Ministério da Saúde. IV. Nos termos do artigo 5o, da Lei Federal no 11.976/09, os serviços de investigação e/ou verificação de óbitos, que visam a resolução de casos de falecimentos por causas mal definidas e a busca da plena notificação dos falecimentos ao Sistema Único de Saúde, deverão ser instalados a cargo das secretarias estaduais e municipais de saúde. V. Comprovadas a ineficiência e a precariedade dos serviços públicos prestados no Município de Uberlândia, deve ser mantida a sentença que determinou a implementação dos serviços do Instituto Médico Legal - IML e do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO na municipalidade, notadamente quando demonstrado o avanço das obras iniciadas quando do deferimento do pedido liminar.

(TJ-MG - AC: 10702120160529009 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 15/07/2019)

Assim, a reforma da sentença para determinar a implantação do Serviço de Verificação de Óbitos – SVO é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o Apelado implante, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Serviço de Verificação de Óbitos – SVO na cidade de Alta Floresta. Por conseguinte, a
REMESSA PREJUDICADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020